Tribunal: TJDFT
Processo: 0750475-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750475-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA MONTEIRO LUCENA ALVES, REGIO SANTOS ALVES AGRAVADO: NAZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NADIA MONTEIRO LUCENA ALVES e REGIO SANTOS ALVES em face da decisão de ID 53926830, por meio da qual o requerimento de efeito suspensivo foi indeferido. Devidamente intimada sobre possível caráter protelatório do recurso, os embargantes peticionam no ID 55547714 pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Aguarde-se o prazo para resposta da parte agravada e, após, retornem os autos para análise do mérito do Agravo de Instrumento. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2024 13:14:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador